Tribunal: TJDFT
Processo: 0752117-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Direito de família e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de fixação de remuneração de curatela. Curatela compartilhada. Exercício de cuidados pessoais por descendente. Tutela de urgência de natureza antecipada. Objeto. Remuneração por exercício do múnus e custeio de plano de saúde destinado ao curador. Interpretação sistemática dos artigos 1.752 e 1.774 do Código Civil. Política Nacional de Cuidados (Lei no 15.069/24) e direito humano ao cuidado. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Pressupostos. Requisitos cumulativos. Verossimilhança do aduzido verificada. Insubsistência de dano. Situação de fato consolidada. Necessidade de digressão probatória. Indeferimento. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por curadora em face da decisão que, nos autos da ação de fixação de remuneração de curatela que exerce em prol de sua genitora, indeferira o pleito de tutela provisória de urgência antecipada volvida à percepção de remuneração e de custeio de plano de saúde em seu favor pelo múnus que exerce, sob o fundamento de que não se evidenciara a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, reputando imprescindível a instrução probatória mínima para exame mais acurado da matéria.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se (i) à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede provimento antecipatório, seja a curadora contemplada com remuneração pelo exercício do múnus, correspondente ao custeio de plano de saúde em seu favor e em percentual incidente sobre proventos que aufere a curatelada, sua genitora, em face da qual exerce, em conjunto com outro, a curatela; e, outrossim, (ii), depurada a viabilidade de fixação da compensação, à modulação de sua expressão.
III. Razões de decidir
3. A interpretação sistemática do diploma codificado civilista (CC, arts. 1.752 e 1.774), assegura ao curador o direito a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados e ao esforço despendido no exercício do múnus visando compensar a dedicação integral ao curatelado, máxime defronte a hipótese em que o encargo impede o exercício de atividade profissional remunerada, alinhando-se, ademais, às diretrizes da Política Nacional de Cuidados (Lei no 15.069/24), que valoriza o trabalho de cuidado como um direito e promove a corresponsabilização social e com o preconizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Opinião Consultiva no 31/25), que reconhece expressamente o cuidado como um direito humano
4. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
5. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada, de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final.
6. Em ambiente de ação de fixação de remuneração de curatela em que a curadora exercer o encargo nas mesmas condições há cerca de 04 (quatro) anos sem a remuneração pleiteada, o fato testifica a necessidade de se aguardar a instrução processual para depuração do invocado e da contraprestação demandada, mormente quando considerada a especificidade de que, por se tratar de curatela compartilhada, onde a gestão financeira é exercida por curador dativo e os cuidados pessoais por membro da família, a prudência recomenda o estabelecimento do contraditório antes de se onerar o patrimônio da curatelada com verba remuneratória e custeio de plano de saúde destinado à curadora, pois deverá ser perscrutado, inclusive, valor adequado da remuneração sem comprometer o bem-estar da interditada, nuanças que, no plano processual, afastam o exigido para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada demandada, pois vocacionada à imediata fixação da contraprestação.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.